Tribunal: TJDFT
Processo: 0733573-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733573-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS VALERIO DA SILVA CAETANO AGRAVADO: THALES JOSE DE ARAUJO MONTEIRO D E S P A C H O Inexistindo nos autos deferimento de justiça gratuita e considerando os termos dos arts. 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, ambos do CPC/15, à Agravante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar, ao menos, comprovantes de despesas regulares, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, bem como declaração de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator